Tribunal: TJSP
Processo: 1065587-89.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Soldado PM - 2a Classe. Edital no DP 2/321/19. Eliminação na fase de investigação social. Pedido de reintegração e indenização por danos morais. – 1. Concurso público. Prevalece no concurso público o interesse da Administração em selecionar, em atenção aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, os candidatos mais aptos ao exercício do

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Soldado PM - 2a Classe. Edital no DP 2/321/19. Eliminação na fase de investigação social. Pedido de reintegração e indenização por danos morais. – 1. Concurso público. Prevalece no concurso público o interesse da Administração em selecionar, em atenção aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, os candidatos mais aptos ao exercício do cargo ou emprego público. – 2. Motivação. A motivação há de guardar relação com o ato que lhe segue. No caso, a condenação pelo crime previsto art. 129, 'caput' do CP, fato isolado ocorrido há doze anos sem reiteração, não implica necessariamente na condição de indivíduo agressivo; e já transcorreu o dobro do prazo previsto no art. 11, IX, "b" da LCE no 1.291/16, sendo desproporcional que ainda hoje venha o autor ser penalizado por este fato. Também não restou demonstrada a ambiência criminosa, por o autor então residir em outro endereço e ter sete e nove anos quando lavradas em 1999 e 2001 as ocorrências envolvendo seu irmão mais velho. Por fim, as duas advertências que recebeu na Escola Estadual Professora Loris Nassif Mattar durante a infância e a dívida estudantil com a Universidade Paulista, já quitada, são motivos insuficientes para a reprovação do autor. Não me convenci de que a motivação seja hábil à eliminação neste momento, sem prejuízo do prosseguimento das investigações e futura revisão pela administração. – Improcedência. Recurso do autor provido para julgar a ação procedente.